Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. DEMORA SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. OFENSA AO ART. 5o, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE ANÁLISE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferida a antecipação de tutela para determinar que o DETRAN, ora agravado, aprecie em 30 (trinta) dias requerimento administrativo aviado pelo servidor. Na via do presente recurso, o Distrito Federal sustenta que “(...) o processo foi sobrestado em razão da necessidade de definição da aplicabilidade do art. 193, III, da CLT aos servidores das autoridades de trânsito distritais (...).” Afirma ainda que “(...) a questão é de alta relevância e afeta potencialmente todos os servidores da autarquia distrital, motivo pelo qual há necessidade de um prazo maior para sua conclusão (...)”. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar o cumprimento da decisão agravada. O efeito suspensivo não foi concedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento
III. Por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo foi exposto que: “Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A determinação imposta pelo Juízo de origem cingiu-se à obrigatoriedade de apreciação do requerimento administrativo formulado pelo servidor. Não foi imposta a análise e deferimento do pedido, inclusive para evitar eventual incursão do Judiciário no mérito administrativo. Assim, não havendo posicionamento jurídico que reconheça o direito do servidor ao recebimento do adicional de periculosidade nas circunstâncias de trabalho enfrentadas, nada impede que a Administração indefira o pedido. Conforme se observa do processo administrativo aviado pelo agravado, ID 212462173 de origem, os autos encontram-se sobrestados desde dezembro de 2023 aguardando parecer a Assessoria Jurídico Administrativa. Assim, há evidente descompasso da morosidade no caso com a garantia constitucional da razoável duração do processo, art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, tal como assentado pelo Juízo de origem.”
IV. Após o regular processamento do recurso não foram apresentados elementos capazes de afastar os mencionados argumentos, as quais são adotados como razão de decidir
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.